Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-54.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008956-54.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAROQ AGRO LTDA - CNPJ: 29.173.826/0001-34 (APELADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA - CPF: 023.660.461-97 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS LIMITADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente pedido formulado em ação monitória, limitou os encargos contratuais à data do ajuizamento da ação e determinou a incidência de correção monetária e juros legais a partir da citação, afastando os encargos pactuados para o período posterior à propositura da demanda. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ensejando a interposição do presente recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais previstos em cédula de crédito bancário devem incidir apenas até a data do ajuizamento da ação monitória ou se devem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data da propositura da ação.

4.

A sentença recorrida desconsiderou a continuidade do inadimplemento e violou o pacto celebrado entre as partes ao substituir os encargos contratuais por juros legais e correção monetária.

5.

A modificação é necessária para assegurar a observância das cláusulas contratuais e o equilíbrio entre as partes, de acordo com os precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento:
“1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação. 2. A limitação da incidência de encargos à propositura da demanda contraria o princípio da obrigatoriedade dos contratos e a jurisprudência do STJ.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 20.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1004835-05.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Maroq Agro Ltda. e outros.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 3.645.773,74, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, além de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 321519382).

Irresignado, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração, pleiteando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, sob o argumento de que a limitação dos juros e correção até o ajuizamento contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração foram rejeitados, ensejando a interposição do presente recurso.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o termo final para a incidência dos encargos contratuais deve ser o efetivo pagamento, e não o ajuizamento da ação, conforme orientação firmada pelo STJ. Defende que o contrário estimularia a inadimplência, reduzindo indevidamente os encargos após o vencimento contratual.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que para que seja determinada a atualização da dívida com a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do presente recurso consiste em definir o termo final para a incidência dos encargos contratuais sobre o débito reconhecido na sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., isto é, se os juros e correção monetária devem fluir apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento da dívida.

O magistrado de primeiro grau limitou a incidência dos encargos à data da propositura da ação. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, os encargos moratórios contratados devem incidir desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, não se restringindo à fase anterior ao ajuizamento da ação:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2072238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje 20/6/2024).

De igual forma, segue o precedente desta Corte. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Incidir II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória. III. Razões de decidir 4. jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025. (N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Assim, enquanto perdurar o inadimplemento, subsiste a obrigação de pagamento dos encargos estipulados, cuja finalidade é compensar a mora e remunerar o capital emprestado. A limitação temporal imposta pelo juízo de origem, ao substituir os encargos contratuais por juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento, desvirtua o pacto e cria um regime jurídico estranho à vontade das partes.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que o título executivo judicial constituído na origem seja atualizado mediante a aplicação dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida, afastando-se a limitação fixada ao ajuizamento da ação.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porquanto não houve alteração substancial da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025